Tribunal: TJMT
Processo: 1030172-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030172-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MALTESO - CPF: 252.467.719-20 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1030172-53.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Jose Antonio Malteso

Parte Recorrida(s):
Banco Bmg S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 17/02/2023

Ordem na pauta:
181

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a declaração de inexistência do termo de adesão para utilização de cartão de crédito consignado de n. 5259.1041.6729.4046, firmado junto ao banco demandado, com a consequente devolução em dobro dos valores já descontados, e indenização por danos morais.

2.

A recorrente aduz que, ao verificar seu extrato de aposentadoria, constatou que havia um desconto no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos).

3.

Sustenta que não contratou margem consignável junto à reclamada, razão pela qual requer a nulidade do aludido instrumento contratual, com a devolução em dobro dos valores pagos e a fixação de danos morais.

4.

De sua vez, o banco demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, já que a autora assinou a proposta encaminhada, na qual constava claramente a descrição da operação, não podendo alegar desconhecimento.

5.

Da
análise dos autos, observa-se que, conquanto a recorrente defenda que não realizou a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, a parte demandada acostou o instrumento contratual assinado por ela, em que consta expressamente a característica da adesão (id. 147830196).

6.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as especificações do cartão, número, data da emissão e modalidade do empréstimo que fora contratado.

7.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende a recorrente.

8.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

9.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1000832-93.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/08/2022; e 1022497-44.2019.8.11.0001, APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 25/03/2022.

10.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023